Tribunal: TJDFT
Processo: 0716733-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBJETO. EDIFICAÇÕES E ACESSÕES EM UNIDADE IMOBILIÁRIA COMUM. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RELAÇÃO NEGOCIAL. ALUGUEL OU SUPOSTA ALIENAÇÃO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ALUGUERES GERADOS POR IMÓVEL COMUM DETIDO COM EXCLUSIVIDADE POR EX-CÔNJUGE. DIVÓRCIO. IMÓVEL. DIREITOS. PARTILHA PENDENTE. CONDOMÍNIO INDIVISO. POSSE EXCLUSIVA DA EX-CONSORTE. PRETENSÃO AVIADA ATRAVÉS DE AÇÃO ADEQUADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO SOB A VERTENTE DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INTERESSE LATENTE. PARTILHA NÃO FORMALIZADA. FIXAÇÃO POR MEIO INEQUÍVOCO DA QUOTA PARTE PERTENCENTE A CADA CÔNJUGE. CONDIÇÃO DA AÇÃO. CONSTATADA. MATÉRIA DEVOLVIDA A REEXAME. EFEITO DEVOLUTIVO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PEDIDO INDENIZATÓRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA. COGNIÇÃO. LIMITAÇÃO DO ALCANCE. INTERESSE PROCESSUAL CONSTATADO. CONDIÇÃO DA AÇÃO PREENCHIDA. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO DIVERSO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO CONSTATADO. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PROMOVIDA POR DERRADEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. CONCESSÃO, COM EFEITO EX TUNC. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.